Tribunal: TCU
Processo: 036.010/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos na agência de Correios de Juatuba/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em desfavor do ex-empregado Leandro Frederico Gomes, em razão da constatação de falta de numerário e produtos, durante o período em que exerceu a função de gerente e encarregado de tesouraria, na Agência de Correios Juatuba/MG, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à Sra. Maria Letícia Souza Costa, representante legal do responsável; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.